Tribunal: TJDFT
Processo: 0005044-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0005044-30.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VICTOR MARTINS RODRIGUES, WOUBER MARTINS RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando a inviabilidade de intimação pessoal do apelante, intimem-se seus advogados (procuração de ID 54990730), para que apresentem as razões do apelo no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de comunicação à OAB/DF, a fim de apurar a desídia. Transcorrido o prazo assinalado, fica desde já nomeada a Defensoria Pública para apresentar as razões do recurso de VICTOR MARTINS, no prazo legal, para o que o órgão deverá ser notificado, inclusive de que ficará responsável pela Defesa do nominado apelante, até final julgamento deste feito. Além disso, expeça-se ofício para a OAB/DF, para que tome as medidas que reputar cabíveis. BRASÍLIA-DF, 20 de fevereiro de 2024 17:38:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora